Tribunal: TJSP
Processo: 2284815-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Agravante que deixou de demonstrar a alegada dificuldade financeira, embora intimada – Concessão do benefício à pessoa jurídica que não se vale de presunção legal de pobreza.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Penhora sobre o faturamento mensal da empresa – Pretensão de reforma da decisão ou redução do percentual a ser penhorado – STJ que afetou

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Agravante que deixou de demonstrar a alegada dificuldade financeira, embora intimada – Concessão do benefício à pessoa jurídica que não se vale de presunção legal de pobreza.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Penhora sobre o faturamento mensal da empresa – Pretensão de reforma da decisão ou redução do percentual a ser penhorado – STJ que afetou a matéria discutida no processo aos recursos repetitivos no REsp o 1.835.864 – SP (Tema 769), determinando o sobrestamento dos feitos pendentes – Suspensão da execução, no tocante à possibilidade de penhora do faturamento, até decisão final do recurso no STJ – Recurso de agravo prejudicado.